Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721200-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: ALDERICO INACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 11965797, págs. 01/02, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a liminar para determinar que a ré disponibilize ao autor, no prazo máximo de dois (02) dias, plano de saúde nas mesmas condições do plano ora usufruído, mantida a cobertura, valor de mensalidade e grupo de dependentes, sem interrupção de carência. A agravante informa que é disponibilizado o plano CEB Saúde Vida (registro ANS 477801174) para os funcionários ativos e o plano FACEB Saúde Família (registro ANS 477802172) para aqueles demitidos e aposentados, sendo que ambos possuem a mesma cobertura. Afirma que a única diferenciação entre os planos é o preço, que tem amparo na ADI no 2014.00.20023053-2. Narra que o ora agravado foi desligado da CEB, em 10.09.2019, devido a acordo coletivo. Acrescenta que, diante desse fato, foi comunicado do encerramento de seu plano e convidado para migrar para o plano FACEB em 05.09.2019, tendo optado por não ingressar no novo plano. Assevera que o recorrido não preenche mais os requisitos necessários para a permanência no plano de saúde dos ativos, sendo que a sua manutenção no plano anterior estaria condicionada ao pagamento integral da prestação, a teor do art. 31, da Lei no 9.656/98. Invoca o item 11, do anexo à Resolução no 85/2004, da ANS, arts. 1o, 2o e 49, do Regulamento do Plano e colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória concedida”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno (ID no 12564678, págs. 01/10), em face do decisum supramencionado. Nessa nova investida, a recorrente reitera os fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo, afastando a liminar concedida pelo juízo a quo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A parte agravante peticionou (ID no 15746261, págs. 01/02), asseverando que o presente agravo restou prejudicado, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Pugna pela extinção do recurso. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença, em 20.04.2020, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. 39. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tutela Provisória 40. Revogo a tutela provisória anteriormente deferida (...)”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com a petição do ora agravante e as informações obtidas junto ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 20.04.2020, julgando improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator